Tribunal: TJSP
Processo: 2114668-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Valor da causa. Decisão que rejeitou a impugnação do montante conferido pelo autor. Irresignação da ré. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Valor da causa. Decisão que rejeitou a impugnação do montante conferido pelo autor. Irresignação da ré. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Câmara.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114668-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são agravados JOEL SHIGUEO KIRIHARA e
ROSA KEIKO KIRIHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114668-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2114668-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravado: Joel Shigueo Kirihara
Voto n. 47.898
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Valor da causa. Decisão que rejeitou a impugnação do montante
conferido pelo autor. Irresignação da ré. Inadmissibilidade do
recurso. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis
por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência
de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente
suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
Código de Processo Civil. Precedentes desta Câmara.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 479/150, da lavra da MMa Juíza de Direito Cinara Palhares,
que, nos autos de ação de obrigação de fazer, rejeitou a impugnação ao valor
da causa ofertada pela agravante.
Pretende a recorrente, consoante as razões de fls. 01/08, a
reforma da r. decisão com a redução do valor atribuído à causa para o importe
de R$ 12.710,40, equivalente a doze mensalidades. Afirma que o valor dado à
causa (R$ 40.000,00) não se justifica, tendo em vista que o pedido inicial se
refere à cobertura de tratamento home care, nos termos da prescrição médica,
de modo que a demanda constitui obrigação de fazer. Tendo em vista que o
pedido aventado pelo recorrido não possui cunho econômico, como no caso
de reembolso, cobrança ou indenização, o valor atribuído à causa deve
corresponder à somatória de doze parcelas do plano, não se confundindo com
o suposto valor médio do tratamento de home care.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114668-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 51/53). Argui o
recorrido o descabimento da interposição do presente recurso na hipótese de
não acolhimento da irresignação contra o valor da causa, pelo que não deve
ser conhecido, e, caso se entenda pela taxatividade mitigada do art. 1.019 do
Código de Processo Civil, pugna pelo não provimento do recurso.
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso,
ante a ausência de cópia da decisão agravada, nos termos do art. 1.017 do
Código de Processo Civil, e, caso superada a preliminar, pelo seu provimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. Acolhe-se, de saída, a preliminar de não conhecimento do
recurso arguida pelo recorrido.
Requer a agravante o acolhimento da impugnação ao valor da
causa, visando à sua redução para o importe de R$ 12.710,40, equivalente a
doze mensalidades.
A matéria trazida à baila no agravo de instrumento, no entanto,
não desafia de interposição desta modalidade recursal, na diretriz do rol
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Confira-se, ainda, precedente específico do C. Superior Tribunal
de Justiça: “[...] 4. Segundo a jurisprudência do STJ, 'o art. 1.015 do
Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de
interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
versa acerca do valor da causa' (AgInt no RMS n. 59.734/SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 8/4/2019, DJe 12/4/2019). 5. Inadmissível o recurso especial
quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)[...]” (AgInt nos EREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114668-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 7. Agravo
interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1787904/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
24/06/2019).
Vale ressaltar que não é o caso de adotar o entendimento firmado
em sede de recursos repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quanto à
taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (Tema
988), tendo em vista que não há urgência na medida, tampouco prejuízo em
sua análise, se for o caso, em preliminar de apelação eventualmente
interposta, ou nas contrarrazões, conforme disposto no artigo 1.009, §1o, do
Código de Processo Civil.
Neste sentido, são precedentes desta Câmara: “Agravo de
Instrumento. Ação Reivindicatória. Recurso interposto contra decisão
que, entre outras determinações, rejeitou as impugnações ao valor da
causa e à gratuidade da justiça do recorrido, deixando de apreciar a
alegação de inépcia da inicial. Irresignação. Hipóteses não previstas no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade do recurso, mesmo
à luz da jurisprudência vinculante do STJ, segundo a qual: “O rol do art.
1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema
988). Urgência inexistente. Possibilidade de posterior discussão das
matérias em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §
1o do CPC. Precedentes. Agravo não conhecido” (Agravo de Instrumento
no 2105293-61.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, j. 16.05.2019). E
também: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114668-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
MITIGAÇÃO
DO
ROL
TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que acolhe a impugnação ao
valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento. Hipótese de
cabimento do recurso não prevista no art. 1.015 do CPC. Impossibilidade
de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de
urgência na análise do pedido” (Agravo de Instrumento
2257135-88.2019.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 10/02/2020).
Por fim, ante o acolhimento da preliminar arguida pelo recorrido,
resta superada a análise daquela suscitada pelo Parquet.
3. Diante do exposto, inadmissível o recurso manejado, que não
pode ser conhecido.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator